Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE VISITAÇÃO. AVÓ PATERNA. TUTELA DE URGÊNCIA, SEM PERIGO DE DEMORA. CONVIVÊNCIA INTERROMPIDA HÁ MAIS DE UM ANO. MEDIDA PROTETIVA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito de visita se estende aos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança/adolescente, como expressamente previsto no art. 1.589, parágrafo único, do Código Civil.

2. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência no caso concreto, em especial o perigo da demora, já que a convivência da menor com a avó paterna está interrompida desde setembro de 2021 e a ação de visitação foi interposta mais de um ano depois.

3. Cuida-se de processo em estágio inicial, envolvendo o bem-estar físico e psicológico de menor submetida a medida protetiva, sendo, pois, prudente a instauração do contraditório e maior incursão no contexto probatório, a fim de se avaliar as melhores condições para a menor, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente e sua absoluta prioridade dentro das dinâmicas familiares.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.